Tribunal: TJES
Processo: 5001561-82.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-82.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: AELIA GOMES DA SILVA PRADO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por AÉLIA GOMES DA SILVA PRADO e ANAXIMANDRO DO PRADO FERNANDES em face de DECOLAR.COM LTDA e DELTA AIR LINES INC., por meio da qual pretendem indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que adquiriram passagens aéreas junto às Requeridas, com voo programado para o dia 27/04/20, todavia, houve o cancelamento em razão da pandemia da COVID-19, ao que se seguiu conduta omissa e abusiva das Requeridas, que, primeiro, se recusaram a remarcar o voo, e, depois, não enviaram os bilhetes do novo voo, o qual, ao final, restaria cancelado, no dia da viagem.

A r. Sentença INDEFERIU AS PRELIMINARES de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, e, em seguida, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.685 a título de danos materiais e R$ 4.000,00, para cada Requerente, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente (DECOLAR.COM LTDA) apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de (i) ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) ausência de responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro; (iii) inexistência de danos materiais e morais a reparar, sendo direitos dos Requerentes obter reembolso a ser pago no prazo de 12 meses; (iv)
quantum
indenizatório arbitrado em valor excessivo.

Os Recorridos ofertaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

De início, a Recorrente reprisa a preliminar formulada na origem, no sentido de sua ilegitimidade
ad causam
, por figurar apenas como intermediária na aquisição de passagens aéreas.

Sobre essa questão, a r. Sentença não merece qualquer retoque ao rejeitar a alegação, porquanto, na esteira da jurisprudência desta Turma Recursal, a qualidade de intermediária assumida pela Recorrente lhe confere pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento do serviço e mantém relação jurídica material com o consumidor, sendo aplicável o disposto no art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º do CDC. Nesse sentido: RI 126474720208080545, Relator BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA EMPRESA AÉREA E
DA AGÊNCIA DE TURISMO REJEITADA
.
CONSIDERAÇÃO DE QUE AS RÉS INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO
, SENDO OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES, NOS TERMOS DO ART. 14, DO CDC.
Hipótese em que os autores adquiriram, por intermédio da corré Decolar, bilhetes aéreos de ida e volta de São Paulo para Miami, em voo operado pela TAM, e foram impedidos, sem prévio aviso, de realizar o check-in e, consequentemente, do embarque no voo de ida, por motivos injustificáveis, o que ocasionou a perda do voo
.
Consideração de que não foram prestadas aos passageiros informações claras e adequadas acerca do motivo da negativa do check-in, com a antecedência mínima de 24 horas
(Resolução n. 556/2020 da ANAC),
nem lhes foram oferecidas alternativas de reacomodação que melhor lhes conviessem, sendo indisputável a responsabilidade solidária das rés pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado
. (...) (TJSP; Apelação Cível 1026593-07.2021.8.26.0554; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após me debruçar sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada com base no entendimento consolidado da jurisprudência do eg. TJES sobre o tema, somado ao exame acurado do conjunto probatório documental e ao emprego das regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

A r. Sentença se afigura escorreita e imune a censuras, uma vez restar devidamente demonstrado nos autos, com base na robusta prova documental acostada à exordial, que (i) os Requerentes adquiriram passagens aéreas, com destino a Boston/EUA, no site da ora Recorrente, no valor total de R$5.685,00, com voo programado para o dia 27/04/20, às 18h10min (ID 5136865); bem como que (ii) referido voo foi cancelado em virtude da pandemia da COVID -19, sendo remarcado para o dia 18/05/22 (ID 5136855, 5136858); todavia, (iii) os bilhetes para o embarque no novo voo não foram enviados, apesar de reiteradas solicitações dos Requerentes (ID 5136860), e (iv) no dia 18/05/2022, dia do embarque, os Requerentes receberam e-mail da Recorrente informando que o novo voo havia sido cancelado (ID 5136856).

Referido substrato fático-probatório comprova a falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelo abalo extrapatrimonial experimentado pelos Requerentes, tudo isso com base na responsabilidade civil objetiva solidária que recai à ora Recorrente, por força do disposto no art. 7º, parágrafo único, no art. 14 do CDC, bem como nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A Recorrente, por sua vez, conquanto tenha alegado ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbiu do seu ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC), não se inferindo dos autos qualquer prova no sentido da inexistência de defeito do serviço prestado, nem tampouco de que ocorrera alguma excludente do nexo de causalidade (força maior, fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro), na forma do art. 14, §3º, do CDC.

Nesse contexto, é importante salientar que a causa de pedir da presente demanda não é, como quer fazer crer a Recorrente, o cancelamento de voo por ocasião da pandemia do COVID-19, mas sim o cancelamento do novo voo, remarcado para ocorrer em 18/05/2022 e que não ocorreu em razão da falha do serviço prestado pelas Requeridas, que culminou no cancelamento do segundo voo.

Disso decorre a inaplicabilidade da solução jurídica pretendida pela Recorrente, no sentido de se conferir aos Requerentes direito a reembolso no prazo legal, uma vez que, como dito, o substrato fático subjacente à demanda não se circunscreve à pandemia do COVID-19, mas, ao contrário, refere-se diretamente a fato posterior e que lesionou gravemente os direitos dos consumidores, razão pela qual fazem jus à reparação integral dos danos experimentados, nos termos dos
arts. 6º, VI do CDC, 186 e 927 do CC, e art. 5º, X, da CF.

Os danos materiais estão demonstrados nos autos, referindo-se ao gasto com aquisição das passagens aéreas, no valor de R$ 5.685,00 (ID 5136865), que não restou usufruída pelos Requerentes exclusivamente diante da falha na prestação do serviço pelas Requeridas.

Quanto aos danos morais, da mesma forma, não merece censura a r. Sentença, estando evidenciado a partir da
via crucis
que os Requerentes enfrentaram para que os bilhetes aéreos fossem emitidos, ao que se seguiu patente falha na prestação dos serviços por parte das Requeridas, que não prestaram informações adequadas e tempestivas, bem como não emitiram as passagens aéreas, gerando angústia aos Requerentes e, ao final, frustração da expectativa de viagem internacional de férias.

Verifica-se, além disso, desvio produtivo dos Requerentes, que,
diante de uma situação de mau atendimento, precisaram desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, devendo a indenização considerar também esta face da lesão extrapatrimonial.

Em casos como o presente, a
jurisprudência do eg. TJES é tranquila em reconhecer a ocorrência dos danos morais, bem como o dever de indenizar,
verbis
:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INFUNDADO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 141/2010 DA ANAC. MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR E DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) II.
Muito embora o simples cancelamento de voo não seja suficiente, per si, para configurar danos morais indenizáveis, por retratar o mero descumprimento contratual, admite-se, sim, o reconhecimento do dano imaterial quando as peculiaridades do caso como na espécie, demonstrarem que os consumidores sofreram prejuízos que transpassam o mero dissabor do cotidiano, sobretudo porque as consumidoras, menores de idade, acabaram por permanecer no destino por tempo muito inferior ao programado para encontrar a família
. III.
Na espécie, e além de não ter havido a efetiva comprovação dos motivos que conduziram ao cancelamento do voo na conexão, impedindo que as partes chegassem ao destino na data programada, do que se infere que o cancelamento do trecho se deu de maneira injustificada, as evidencias dos autos demonstram que a companhia aérea não cumpriu na íntegra as obrigações oriundas da Resolução nº 141/2010 da ANAC, especialmente no tocante ao dever de informação escrita, e ainda para dar cumprimento ao direito dos consumidores de serem realocados no próximo voo para o mesmo destino, dada a ausência de impugnação de tal fato na exordial, devendo, portanto, suportar a reparação dos danos morais
. IV.
No tocante ao quantum arbitrado pelo Magistrado a quo , todavia, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, por se encontrar em harmonia com os balizadores da jurisprudência, e não contratar com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, devem permanecer inalterados
, assim como ocorre, também, em relação à incidência da SELIC desde a citação, mesmo se tratando de indenização por danos morais em decorrência de relação contratual, conforme a orientação firmada pelo c. STJ. V. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024140140666, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Outrossim, diferentemente do que sustenta a Recorrente, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 4.000,00 para cada Requerente) não se mostra elevado, em vista da gravidade da conduta perpetrada pelas Requeridas e à capacidade econômica das partes, mostrando-se justo, razoável e proporcional para reparar o dano experimentado, estando, ademais, em patamar condizente com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, como se observa, aliás, do aresto reproduzido acima.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)